Tribunal: TJES
Processo: 0004635-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004635-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO DOS SANTOS MANTOVANIa
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

R
ICARDO DOS SANTOS MANTOVANI
contra ato coator praticado pelo

J
UIZ DE DIREITO DA

V
ARA
ÚNICA
DE
RIO BANANAL

que,

nos autos nº 0000347-09.2022.8.08.0052, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada relativa aos delitos previstos no art. 171,
caput
e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sua prisão preventiva, em razão da irregularidade do procedimento que reconheceu o paciente como autor do crime e da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, pois os crimes imputados ao paciente não teriam sido cometidos com violência ou grave ameaça e faltaria contemporaneidade.

Deste modo, pugna pelo trancamento da ação penal e revogação da sua prisão preventiva.

O presente habeas corpus foi distribuído no plantão judiciário, tendo o Desembargador plantonista Carlos Simões Fonseca analisado a questão posta e indeferido a liminar e, posteriormente, ratificado o indeferimento.

Informações da autoridade coatora colacionadas em ID nº 4146767.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID nº 4286156).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

R
ICARDO DOS SANTOS MANTOVANI
contra ato coator praticado pelo

J
UIZ DE DIREITO DA

V
ARA
ÚNICA
DE
RIO BANANAL

que,

nos autos nº 0000347-09.2022.8.08.0052, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada relativa aos delitos previstos no art. 171,
caput
e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sua prisão preventiva, em razão da irregularidade do procedimento que reconheceu o paciente como autor do crime e da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, pois os crimes imputados ao paciente não teriam sido cometidos com violência ou grave ameaça e faltaria contemporaneidade.

Deste modo, pugna pelo trancamento da ação penal e revogação da sua prisão preventiva.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se, conforme bem ressaltado pelo Procurador de Justiça, que “
resta incabível incursionar no exame da legalidade das provas coligidas na fase investigativa, especificamente em relação à inobservância das regras de reconhecimento de pessoas previstas no art. 226 do CPP, a qual deverá ser devidamente analisada e decidida nos autos da ação penal originária, preservados o contraditório e a ampla defesa
”.

Ademais, longe de pretender avançar no mérito dos autos originários, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

No caso em apreço, a prisão se encontra devidamente fundamentada pelo juízo coator na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado responde a diversas outras ações penais relativas aos delitos de estelionato, receptação, falsificação de documento público, dentre outros, e estava custodiado até julho de 2022, bem como na garantia do normal desenvolvimento da persecução penal, em razão da possibilidade de interferência junto à vítima ou a seus familiares para modificação do seu depoimento em sede judicial.

Ressalte-se, outrossim, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando, como se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente encontra-se foragido da Justiça, não havendo que se falar em substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Assim, conforme a conclusão adotada pelo Desembargador Plantonista, “
t
ais circunstâncias, aliadas à forma como praticado o crime em apuração, extrapola o cotidiano na Comarca e gera intranquilidade e alarmo no seio da população e, por consequência, abalo à ordem pública que exige a
manutenção de sua custódia
.”

Por fim, deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTELIONATO. FALSA IDENTIDADE
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Resta incabível incursionar no exame da legalidade das provas coligidas na fase investigativa, especificamente em relação à inobservância das regras de reconhecimento de pessoas previstas no art. 226 do CPP, a qual deverá ser devidamente analisada e decidida nos autos da ação penal originária, preservados o contraditório e a ampla defesa.

2. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”. Precedente TJES.

3. No caso em apreço, a prisão se encontra devidamente fundamentada pelo juízo coator na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado responde a diversas outras ações penais relativas aos delitos de estelionato, receptação, falsificação de documento público, dentre outros, e estava custodiado até julho de 2022, bem como na garantia do normal desenvolvimento da persecução penal, em razão da possibilidade de interferência junto à vítima ou a seus familiares para modificação do seu depoimento em sede judicial.

4. Ressalte-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente encontra-se foragido da Justiça, não havendo que se falar em substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

5. Deve-se prestigiar o posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Precedente TJES.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.